Tribunal: TCU
Processo: 012.876/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1176/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de ato sujeito a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato referente à pensão civil instituída por João Borba foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de pensão civil de Mario Jose Elias Nicolau (CPF XXX.475.499-XX); b) considerar registrado tacitamente o ato de pensão civil de João Borba (CPF XXX.308.199-XX), abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.876/2019-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Djalmo da Silva (XXX.368.729-XX); Norma de Borba (XXX.708.569-XX); Silvia Regina Moser de Borba (XXX.290.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há